Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-34.2021.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001938-34.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIRLEN CRISTIAN DIAS COSTA - CPF: 054.765.661-04 (RECORRIDO), ALINE GOMES PROTASIO - CPF: 046.555.101-70 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA, CULMINANDO NA BUSCA E APREENSÃO DO BEM – INDEVIDA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, APÓS A PURGAÇÃO DA MORA PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140676697, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE , a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, tornou definitiva a medida liminar deferida, determinando que a parte reclamada comprove o seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração da multa imposta.

Em argumento recursal, o recorrente argui:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório;

3) A fixação das
astreintes
e a incoerência com o princípio da razoabilidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora firmou contrato de financiamento com o reclamado, mediante
Cédula de Crédito Bancário nº 621/4535034
, a ser pago em
48 (quarenta e oito) prestações,
no valor de
R$ 498,77 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)
, com vencimento final em
10/10/2022
.

Assevera que, em garantia das obrigações assumidas, transferiu em alienação fiduciária o veículo
PASS/AUTOMOVEL- CHEVROLET- PRISMA LT 1.0 – 8V – COR PRATA – ANO/MOD 2013/2014 – PLACA OAT2659 – RENAVAM 00573196800 –CHASSI 9BGKS69B0EG178907
.

Ocorre que, devido a crise financeira, a reclamante deixou de honrar com o pagamento de algumas parcelas do referido financiamento.

Diante disso, o reclamado interpôs a ação de busca e apreensão sob
nº
1002160-36.2020.8.11.0086
, sendo o veículo apreendido em
23/10/2020
, e a mora purgada em
28/10/2020
, no valor de
R$ 17.202,05 (dezessete mil e duzentos e dois reais e cinco centavos)
.

Informa que, em
09/12/2020,
foi proferida sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, revogando a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a sua devolução e consolidação à reclamante, livre de quaisquer ônus, ocorrendo o trânsito em julgado do
decisum
.

No entanto, em
abril/2021
, estava fechando negócio para a venda do veículo, sendo que ao tentar extrair no site do Detran-MT as guias para pagamento do IPVA e licenciamento, foi surpreendida com a informação
de que o veículo havia sido transferido para o Estado de São Paulo, na data de
27/11/2020
(id. 140676670), além de constar o reclamado como seu proprietário
.

Assevera que, desde que teve conhecimento da transferência, não está usufruindo do veículo como de costume, tendo em vista que o mesmo se encontra com a documentação irregular, não está em nome da autora e possui atualmente outra placa, além de não estar devidamente licenciado.

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não merece reparo.

No caso, restou demonstrada a busca e apreensão do veículo da autora, bem como a purgação da mora, sendo a respectiva ação julgada improcedente (id. 140676677).

Ainda, vê-se que o reclamado efetuou a alteração de propriedade do veículo, bem como a sua transferência para outro Estado, mesmo após purgada a mora pela parte autora.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do reclamado,
decorrente da indevida alteração de propriedade do veículo e transferência para outra unidade da federação, em
27/11/2020
, ou seja, após a purgação da mora pela parte autora (
28/10/2020)
.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO VEÍCULO E DA DOCUMENTAÇÃO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. TRANSTORNOS ANORMAIS ADVINDOS DO ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A DOCUMENTAÇÃO MANTIDA. VALOR RAZOÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1º DO CPC. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Considerando-se a indevida transferência do bem para outra unidade da federação, acabou por impossibilitar o uso e gozo do veículo, por longo período, por parte da recorrida que purgou a mora, mediante pagamento da integralidade da dívida, é de ser mantida a condenação da recorrente no pagamento de indenização por danos morais, por evidente abuso de direito e prejuízo anormal, que supera o mero dissabor
, cujo valor não reclama revisão, face precedentes desta Corte recursal. O valor das astreintes deve ser suficiente para impor o temor necessário a desestimular eventual tendência em postergar o cumprimento da ordem judicial.Nesse mesmo sentido: Reclamação nº 7.861/SP, STJ, 4ª Turma, RMS 33.155/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.06.2011, DJe 29.08.2011.Precedente:(RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0010881-16.2016.8.03.0002, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 5 de Outubro de 2017) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

(TJAP - RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0000963-58.2016.8.03.0011, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 19 de Outubro de 2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Por outro lado, no tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

No caso, o Juiz
a quo
, no id. 140676685, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinando que o reclamado, no prazo de 15 (quinze), transfira o veículo de volta para o nome da reclamante e para o Estado de Mato Grosso, município de Nova Mutum, arcando com todos os ônus daí decorrentes, sob pena de incorrer em multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para que cumpra com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
(
multa diária de
R$ 1.000,00 – um mil reais, limitada a R$ 10.000,00 - dez mil reais
)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022